Tribunal: TJDFT
Processo: 0716377-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716377-72.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: FLAVIA PERSIANO GALVAO AGRAVADO: DEFATO COMUNICACAO LTDA DESPACHO Intime-se a agravada no endereço indicado no id 21121836. Após, cls. Intimem-se. Brasília, 09 de novembro de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR